Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0008335-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO ZAMBALDI LARA, LUIZ GRATO DAVID EMBARGADO: LUIZ GRATO DAVID, GERALDO ZAMBALDI LARA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, às partes embargadas para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Luiz Grato David e Geraldo Zambaldi Lara (ID. 17605971 e 17634825). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora